Tribunal: TJSP
Processo: 2222074-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial. Insurgência recursal da ré. Com razão. Inquérito civil que admite contraditório diferido. Separação dos processos conexos para individualização das áreas. Ampla defesa. Exercício regular do ônus probatório decorrente da inversão. Isonomia em relação às demais ações conexas. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial. Insurgência recursal da ré. Com razão. Inquérito civil que admite contraditório diferido. Separação dos processos conexos para individualização das áreas. Ampla defesa. Exercício regular do ônus probatório decorrente da inversão. Isonomia em relação às demais ações conexas. Recurso provido.